Tribunal: TJES
Processo: 0000667-02.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000667-02.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE MARTINS FONTES CORREA e outros (15)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000667-02.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE MARTINS FONTES CORREA, MATEUS SILVA DE MOURA, MANOEL SEVERIANO GARCIA JUNIOR, CAIO VICENTINI DINIZ, AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA, CHIRLEI SANDRE DE ALVARENGA, JEAN BARROS DE OLIVEIRA, JOAO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA, LUCAS FAGUNDES SOARES, MAURICIO GOMES SOUZA, WILSON PAULO BASILIO, ANALIA SILVA DE LUCA, JOSE PAULO FLORES, TAIAMMA BITENCOURT NUNES, THIAGO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELANTE: YASMIM SALOTTO DA COSTA - ES25954-A
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO ROMAO DA SILVA - ES33360-A
Advogados do(a) APELANTE: DEICLESSUEL LIMA DAN - ES9966-A, MATHEUS GARCIA CARVALHO - ES29847-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogados do(a) APELANTE: ANA LUISA MEURER RAMOS - MG136218, GYOVANA REZENDE SPADAROTT BULLUS - ES25846
Advogado do(a) APELANTE: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A
Advogados do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A, MAYARA MOLINO LEITE - ES24551, REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A
Advogado do(a) APELANTE: MAURO CESAR RODRIGUES - MG144674
Advogado do(a) APELANTE: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES7132-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa:

1. Materialidade e autoria comprovadas – Confirmada por relatórios de investigação, transcrições de interceptações telefônicas devidamente autorizadas e depoimentos judiciais. Operação “La Catrina” desvelou rede estruturada de tráfico no município de Jerônimo Monteiro/ES.

2. Legalidade da interceptação telefônica – Medida fundamentada, autorizada judicialmente e realizada em conformidade com a Lei n.º 9.296/96. Decisões de prorrogação amparadas em indícios robustos de atividade criminosa organizada.

3. Dosimetria da pena ajustada – Correção de penas-base em razão da ausência de fundamentação específica para exasperação em primeira instância. Aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes observada conforme precedentes do STJ (Súmula 231).

4. Inimputabilidade não reconhecida – Alegação de transtorno mental da ré Taiamma Bitencourt Nunes não comprovada no processo criminal, sendo insuficiente a interdição civil. Ausência de dúvida razoável sobre sua capacidade penal.

5. Pedidos de nulidade da sentença – Rejeitados. Fundamentação do juízo de primeiro grau, embora concisa, demonstrou avaliação das provas coligidas. Argumento de “reprodução de transcrições” não caracteriza mácula ao livre convencimento motivado.

Decisão: Parcial provimento para ajustar a dosimetria da pena de Aroldo Augusto Davel Silva, João Marcos dos Santos Ferreira, Jean Barros de Oliveira, Taiamma Bitencourt Nunes, Thiago da Silva Rodrigues, José Paulo Flores, Caio Vicente Diniz, Manoel Severiano Garcia Júnior, Wilson Paulo Basílio, Chirlei Sandre de Alvarenga, Renan Silva da Rocha e Anália Silva de Lucca, sem alteração substancial da condenação quanto aos delitos imputados. Regime inicial de cumprimento das penas revisto para os Recorrentes ora indicados.

Fundamentos Legais: Artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06; artigo 69 do Código Penal; artigos 149 e 59 do Código Penal; Lei n.º 9.296/96; Súmula 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000667-02.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE MARTINS FONTES CORREA, MATEUS SILVA DE MOURA, MANOEL SEVERIANO GARCIA JUNIOR, CAIO VICENTINI DINIZ, AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA, CHIRLEI SANDRE DE ALVARENGA, JEAN BARROS DE OLIVEIRA, JOAO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA, LUCAS FAGUNDES SOARES, MAURICIO GOMES SOUZA, WILSON PAULO BASILIO, ANALIA SILVA DE LUCA, JOSE PAULO FLORES, TAIAMMA BITENCOURT NUNES, THIAGO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELANTE: YASMIM SALOTTO DA COSTA - ES25954-A
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO ROMAO DA SILVA - ES33360-A
Advogados do(a) APELANTE: DEICLESSUEL LIMA DAN - ES9966-A, MATHEUS GARCIA CARVALHO - ES29847-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A
Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogados do(a) APELANTE: ANA LUISA MEURER RAMOS - MG136218, GYOVANA REZENDE SPADAROTT BULLUS - ES25846
Advogado do(a) APELANTE: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A
Advogados do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A, MAYARA MOLINO LEITE - ES24551, REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A
Advogado do(a) APELANTE: MAURO CESAR RODRIGUES - MG144674
Advogado do(a) APELANTE: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES7132-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ANÁLIA SILVA DE LUCA, MAURÍCIO GOMES SOUZA, JORGE MARTINS FONTES CORREA, LUCAS FAGUNDES SOARES, RENAN SILVA DA ROCHA, MATHEUS SILVA DE MOURA, CAIO VICENTINI DINIZ, THIAGO DA SILVA RODRIGUES, JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA, JOSÉ PAULO FLORES, WILSON PAULO BASÍLIO, MANOEL SEVERIANO GARCIA JÚNIOR, TAIAMMA BITENCOURT NUNES, JEAN BARROS DE OLIVEIRA, CHIRLEI SANDRÉ DE ALVARENGA e AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA

em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando:

MATHEUS SILVA DE MOURA e AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA
:
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06;

LUCAS FAGUNDES SOARES
:
à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06;

JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA, JEAN BARROS DE OLIVEIRA, JORGE MARTINS FONTES CORREA, MAURÍCIO GOMES DE SOUZA e CAIO VICENTINI DINIZ
:
à pena total de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.550 (mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

TAIAMMA BITENCOURT NUNES e THIAGO DA SILVA RODRIGUES
:
à pena total de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

JOSÉ PAULO FLORES
:
à pena total de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.650 (mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

MANOEL SEVERIANO GARCIA JÚNIOR e WILSON PAULO BASÍLIO
:
à pena total de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.450 (mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

CHIRLEI SANDRÉ DE ALVARENGA
:
à pena total de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

RENAN SILVA DA ROCHA
:
à pena total de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

ANÁLIA SILVA DE LUCA
:
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões,
ANÁLIA
requer: a) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas.

MAURÍCIO
requer: a) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas; c) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; d) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

JORGE

requer: a) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) sua absolvição; c) a aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; d) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

LUCAS, RENAN e MATHEUS
requerem: a) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) sua absolvição pela prática dos crimes a ele imputados; c) o direito de recorrer em liberdade.

CAIO
requer: a) a sua absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas; b) a aplicação da causa de diminuição referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; c) a redução da pena-base aplicada; d) a realização da detração penal com a fixação do regime semiaberto; e) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

THIAGO

requer: a) a nulidade da interceptação telefônica e das demais provas dela derivadas; b) sua absolvição; c) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

JOÃO MARCOS
requer: a) sua absolvição; b) a aplicação da causa de diminuição referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; c) a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo; d) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

JOSÉ PAULO

requer a sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas.

WILSON

requer: a) sua absolvição; b) a aplicação da causa de diminuição referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; c) a redução da pena imposta; d) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; d) a fixação de regime inicial mais brando.

MANOEL

requer: a) a sua absolvição; b) subsidiariamente, a desclassificação para a prática do crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; c) a redução da pena base; d) a redução da pena de multa; e) a realização da detração penal; f) a concessão do direito de recorrer em liberdade; g) isenção em custas processuais.

TAIAMMA

requer: a) o reconhecimento de sua inimputabilidade; b) a sua absolvição; c) a redução da pena imposta.

JEAN

requer: a) a sua absolvição; b) subsidiariamente, a redução da pena-base; c) a aplicação da causa de diminuição referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo; d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e) isenção em custas processuais.

CHIRLEI

requer a sua absolvição.

AROLDO

requer: a) a nulidade da interceptação telefônica e das demais provas dela derivadas; b) a sua absolvição; c) a redução da pena-base.

De acordo com a denúncia:

[...] Trata-se o presente de Inquérito Policial instaurado por Portaria no dia 16 de novembro de 2020 (folhas nº 279 – volume 2), no âmbito da Delegacia de Polícia Judiciária de Jerônimo Monteiro/ES, a fim de investigar a dinâmica do Tráfico de Drogas no município de Jerônimo Monteiro-ES. A investigação foi baseada em escutas telefônicas após representação da autoridade policial devidamente autorizada pela autoridade judiciária com a anuência do Ministério Público e logo confeccionados os devidos relatórios preliminares.

1. AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA: Trata-se da principal figura relacionada ao Tráfico de drogas no município de Jerônimo Monteiro/ES. AROLDO, pelas informações obtidas pela equipe de investigação, era o principal fornecedor de drogas para os traficantes de Jerônimo Monteiro/ES. Em um dos diálogos interceptados, AROLDO mantém contato com o nacional THIAGO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “MONSTRÃO”, também alvo de investigações neste procedimento. AROLDO informa que está em Jerônimo Monteiro/ES e “MONSTRÃO” fala que está com R$3.000,00 (três mil reais) para entregar a AROLDO [...]

2. JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA João Marcos, vulgo “CAVEIRINHA”, é apontado como o principal traficante atuando em Jerônimo Monteiro/ES. Segundo as investigações, a droga de “CAVEIRINHA” era na maior parte adquirida de AROLDO AUGUSTO DAVEL SILVA, no distrito de Monte Alegre, Cachoeiro de Itapemirim/ES. “CAVEIRINHA” fazia a mercancia da droga diretamente para usuários, bem como também abastecia outros traficantes de drogas do município, como MATEUS SILVA DE MOURA, JEAN BARROS DE OLIVEIRA e DOUGLAS RIBEIRO GOMES (menor de idade). [...]

3. MATHEUS SILVA DE MOURA Trata-se de investigado apontado como comparsa de JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA (CAVEIRA), atuando no Bairro Boa Esperança, na cidade de Jerônimo Monteiro/ES. MATHEUS foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas na cidade de Jerônimo Monteiro/ES em 01/11/2020, conforme Inquérito Policial nº 115/2020, com porções de cocaína, maconha, balança de precisão e materiais usados para preparar drogas para o tráfico. [...]

4. JEAN BARROS DE OLIVEIRA

Trata-se de traficante que exercia a mercancia de drogas na localidade de Lusitânea, Zona Rural de Jerônimo Monteiro/ES. JEAN adquiria drogas tanto de LUCAS FAGUNDES SOARES quanto de “CAVEIRA”. E tinha também o apoio de sua então namorada, TAIAMMA BITENCOURT NUNES. [...]

5. TAIAMMA BITENCOURT NUNES

Em diálogos interceptados entre JEAN BARROS DE OLIVEIRA e uma prima de TAIAMMA, chamada RAYZA, no dia 09/09/2020, às16h01, esta reclama que TAIAMMA havia vendido toda a droga e não tinha repassado a ela uma quantia de R$700,00. RAYZA também fala na mesma ligação que antes de TAIAMMA namorar JEAN ela teve envolvimento com o nacional UÉBERSON DOS SANTOS SILVA, preso em 25/08/2020, com grande quantidade de drogas, nesta cidade. Ainda segundo RAYZA, TAIAMMA estava traficando com UÉBERSON, e uma parte da droga deixada por UÉBERSON fora vendida por TAIAMMA. [...]

6. JORGE MARTINS FONTES CORREA

Jorge Martins, segundo as investigações, estava traficando no Bairro Santo Antônio, inicialmente com JOÃO MARCOS, “CAVEIRINHA”. Após um período, JORGE se afasta de “CAVEIRA”, e começa a agir aparentemente sozinho. Frise-se que JORGE era mais esperto com o uso do telefone para negociar drogas, não trabalhando tanto com ligações ou SMS. [...]

7. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA

Trata-se de traficante identificado após o início das interceptações. De acordo com transcrições de folhas 71 e 72, do Relatório de Transcrições, MAURÍCIO fazia a intermediação entre JEAN BARROS e LUCAS FAGUNDES, levando o dinheiro de JEAN a LUCAS, referentes a negociações por drogas. [...]

8. THIAGO DA SILVA RODRIGUES

A droga vendida por THIAGO era proveniente de AROLDO DAVEL, o que fica demonstrado pelo diálogo entre eles transcrito nas folhas 14 e 14-V, do Relatório de Transcrições, em que AROLDO vem a Jerônimo Monteiro/ES para receber de THIAGO, bem como pelas conversas de WHATSAPP da companheira de AROLDO com “CAVEIRINHA” (páginas nº 151 a 153 do procedimento anexo), após a prisão de AROLDO. Nessa mesma conversa CHIRLEI, esposa de AROLDO, fala para “CAVEIRINHA” pegar drogas e uma arma que estaria com “MONSTRÃO”, demonstrando claramente a associação que AROLDO tinha com JOÃO MARCOS FERREIRA DA SILVA e THIAGO DA SILVA RODRIGUES. [...]

9. JENIFFER DE OLIVEIRA DA SILVA

Jeniffer, durante as investigações, demonstrou envolvimento amoroso com “CAVEIRINHA”, bem como a participação nos negócios do tráfico. Em conversa datada de 15/09/2020, JENIFFER faz a intermediação entre um usuário e “CAVEIRA”, conforme transcrição de folhas 79, do Relatório de Transcrições anexo. [...]

10. JOSÉ PAULO FLORES

Trata-se de um dos braços de JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA no tráfico de drogas. A associação entre “CAVEIRINHA” e JOSÉ PAULO FLORES, vulgo “ZEQUINHA”, fica evidente na ligação realizada no dia 03/10/2020, às 23:40 (página 27 do procedimento anexo. “CAVEIRINHA” fala com um interlocutor e diz para ele pegar a droga com Zequinha. Ademais, diz que vai ligar para Zequinha “pegar um puro” para botar para o interlocutor. [...]

11. LUCAS FAGUNDES SOARES

As investigações dão conta de que LUCAS FAGUNDES SOARES, vulgo “LK” ou “ZÓIO”, era um dos traficantes de drogas de Jerônimo Monteiro/ES. HÁ conversas que apontam que LUCAS repassava drogas para ALCIONE SANTANA CRESPIM, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS e JEAN BARROS DE OLIVEIRA. Em uma das ligações entre LUCAS e JOSÉ AUGUSTO os policiais conseguiram acompanhar o transcorrer da efetiva entrega de drogas de LUCAS a JOSÉ AUGUSTO, que se deu no Bar do Romário, na Rua Nestor Ramos, no dia 24/09/2020, e realizar a prisão em flagrante dos envolvidos. [...]

12. ALCIONE SANT’ANA CRESPIM ALCIONE, por sua vez, surge associando-se a TAIAMMA para traficarem drogas. Em conversas interceptadas do dia 19/09/2020, TAIAMMA e ALCIONE falam da venda de drogas para ITAMAR, um usuário, e falam a forma como farão o pagamento a LUCAS FAGUNDES SOARES, fornecedor da droga. Nesta ligação ALCIONE deixa claro que está vendendo drogas e que por isso não pode guardar dinheiro em casa. [...]

13. ANÁLIA SILVA DE LUCA:

ANÁLIA apareceu em ligações com seu ex-companheiro MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, advertindo-o sobre um colega dele que havia sido preso próximo à residência dele. Apareceu, também, falando que a mãe dele havia descoberto que ele guardava drogas dentro de um guarda-roupas. [...]

14. CAIO VICENTINI DINIZ

O investigado CAIO apareceu nas interceptações após entrar em contato com AROLDO, aparentemente negociando a compra de drogas. A partir desse momento também passou a ser interceptado e seus diálogos mostraram claramente que ele estava associado a MANOEL SEVERIANO GARCIA JÚNIOR, com quem estava inclusive dividindo uma casa, no bairro Niterói, em Castelo/ES, onde faziam a mercancia de drogas. [...]

15. MANOEL SEVERIANO GARCIA JUNIOR

O investigado MANOEL, conhecido por “JUNINHO” é morador da cidade de Castelo/ES, e apareceu nas interceptações de CAIO VICENTINI DINIZ. A partir desse momento também passou a ser interceptado e seus diálogos mostraram claramente que ele estava associado a CAIO, com quem estava inclusive dividindo uma casa, no bairro Niterói, em Castelo/ES, onde faziam a mercancia de drogas. [...]

16. WILSON PAULO BASÍLIO

Trata-se de indivíduo que estava sendo investigado desde o início do presente procedimento. WILSON teve o telefone interceptado, mas não falou praticamente nada durante esse tempo. Por outro lado, WILSON foi citado em diversas ligações entre TAIAMMA e JEAN BARROS. Os dois diziam nas ligações que WILSON estava movimentando grande volume de drogas, e JEAN reclamava que WILSON estava atrapalhando suas vendas, haja vista que WILSON mora na rua que dá acesso ao sítio de JEAN. [...]

17. CHIRLEI SANDRE DE ALVARENGA

A investigada CHIRLEI é companheira do nacional AROLDO AUGUSTO DAVEL, o principal fornecedor de drogas dos traficantes de Jerônimo Monteiro/ES, e a partir do momento em que a polícia teve acesso ao celular de JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA, “CAVEIRINHA”, conversas entre ele e CHIRLEI, já posteriores à prisão de AROLDO, apontavam sua participação no tráfico de drogas em Jerônimo Monteiro-ES. Pelas conversas, transcritas nas páginas 151 a 153 do Relatório de Transcrições, CHIRLEI passou a controlar a venda de drogas, assumindo o lugar de AROLDO [...]

18. RENAN SILVA DA ROCHA

Por ocasião do cumprimento do mandado de busca na casa de WILSON PAULO BASÍLIO, o celular dele fora apreendido (página nº 147/150 Relatório de Transcrições). Nele foram encontradas mensagens de WILSON com RENAN SILVA DA ROCHA (mensagens transcritas nas páginas nº 147 a 148, do procedimento anexo, com a mídia contendo os áudios das conversas sendo juntada na página nº 163). Por essas conversas, WILSON e RENAN combinam a compra de drogas, citam possíveis fornecedores, falam de preços e quantidade de entorpecentes, demonstrando que estão juntos na empreitada criminosa. [...]

Quanto aos pedidos de reconhecimento da nulidade da interceptação telefônica
, sem razão.

Em síntese, as defesas de Thiago e Aroldo alegam ausência de necessidade e de motivação idônea da medida, assim como a ausência de perícia sobre os autos da interceptação.

Contudo, conforme extrai-se dos demais indícios probatórios colacionados aos autos, a investigação em face dos acusados foi deflagrada após agentes da Polícia Civil tomarem conhecimento da suposta atuação de grupo criminoso no tráfico de drogas na localidade de Jerônimo Monteiro.

O fato foi revelado a partir de depoimento prestado no Auto de Prisão em Flagrante concernente ao Boletim Unificado n. 42852547, concatenado com inúmeras denúncias anônimas. Foi precedida, dessa maneira, de apurações preliminares e de constatação de situação flagrancial.

Assim, já na posse de informações a respeito do comércio de ilícitos na região por suspeitos iniciais, foram implementadas as diligências investigativas que culminaram na Operação “La Catrina”.

No âmbito do referido expediente, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica face a necessidade de aprofundar os indícios existentes, medida essa que ocorreu mediante devida autorização judicial, restando possível esmiuçar e individualizar a participação dos envolvidos.

Dos volumes processuais apensos referentes à representação pela medida de interceptação pertinente ao presente feito (autos nº 0000667-02.2020.8.08.0029), verifica-se que a autorização e as prorrogações judiciais da quebra de sigilo ocorreram mediante decisões cuidadosamente fundamentadas (folhas 342/345, 385/389, 391/395 e 419/423), que levaram em conta a presença dos fortes indícios delitivos reportados e registrados pelas primeiras diligências investigativas policiais.

As decisões de prorrogação da medida também deixam claro que foi vislumbrada a pertinência da manutenção da interceptação, notadamente em razão das frutíferas apurações em andamento.

Assim, observa-se que a interceptação é dotada do devido fundamento legal amparado em suporte fático de alta indiciariedade delitiva, bem como obedeceu aos ditames legais previstos pela Lei n. 9.296/96 e também aos preceitos constitucionais pertinentes.

Por fim, destaca-se a ampla disponibilização do conteúdo obtido por meio da diligência, inexistindo ofensa à Súmula Vinculante 14. Conclui-se, portanto, que não foi demonstrada qualquer mácula que enseje a nulidade arguida.

Quanto ao pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
também sem razão.

Alegam as defesas de Anália, Maurício, Jorge, Lucas, Renan e Matheus a suposta existência de vício insanável, qual seja, não ter o Magistrado de primeiro grau fundamentado a condenação de forma concreta e idônea, limitando-se a “mera reprodução reprográfica das transcrições”.

Contudo, cumpre destacar que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é desnecessária a menção expressa e individualizada de cada tese no comando sentencial, desde que, pelo teor da fundamentação exposta pelo magistrado, seja possível compreender a adoção de posicionamento completamente contrário ao pretendido pelas partes.

Nesse sentido, a presente Corte já se manifestou:

[...] Inobstante, não há que se falar em nulidade uma vez que o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses defensivas, devendo apenas, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, justificar as razões do seu convencimento na valoração da prova. 3. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva, tendo em vista que a magistrada sentenciante, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, analisou toda a prova produzida, e exarou seu juízo acerca dos fatos sob apuração, prolatando a sentença ora objurgada. 4. Preliminar rejeitada. (...). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0009897-84.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

Ademais, não se verifica a insuficiência da fundamentação alegada, uma vez que o Magistrado de primeiro grau, no exercício do princípio da persuasão racional, expôs suas razões de convencimento, com menção a elementos concretos extraídos do caso fático.

Por fim, ressalta-se que a alusão à reprodução de transcrições de diálogos captados em interceptação telefônica não denota qualquer mácula na motivação formulada, pelo contrário, representa a indicação precisa de evidências colhidas por meio de prova hábil, analisados de forma concatenada na decisão impugnada.

Por estes motivos, a tese apresentada pelas defesas não merece prosperar.

Quanto ao pedido referente aos pleitos absolutórios e desclassificatórios
, sem razão.

Verifico, inicialmente, que materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas mediante análise do primeiro relatório de investigação (folhas 352/354), relatório preliminar de investigação da Polícia de Castelo (folhas 403/409), relatório final de inquérito policial (folhas 548/575), relatório de investigação da Delegacia de Castelo (folhas 586/597), relatório de transcrições da Operação “La Catrina” (apenso), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução criminal.

Assim, é importante destacar os depoimentos prestados em sede judicial (folhas 1.519 a 1.521) pelas testemunhas Willyan Monteiro Muniz, Ronaldo Binoti Filho e Deigmar Evangelista da Silva, ocasião em que afirmaram que os acusados João Marcos e Thiago eram líderes do tráfico de drogas na cidade de Jerônimo Monteiro, responsáveis pela disseminação da mercancia a partir da aquisição de entorpecentes em Cachoeiro de Itapemirim juntamente ao acusado Aroldo.

Estes afirmaram, ainda, que Jorge exercia o papel de braço direito de João Marcos, participando da venda de tóxicos em forma de sociedade. Wilson, por outro lado, em que pese não exercer a função de chefia, era responsável por guardar as drogas que João Marcos comprava em Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com Renan.

As testemunhas acrescentaram que, juntamente a João Marcos, atuavam também os apelantes José Paulo e Matheus. O primeiro realizava entregas, guardava drogas e gerenciava distribuições. Matheus, por outro lado, revendia as drogas, em parceria ou por conta própria.

Assim, depreende-se que o acusado Jean revendia em Jerônimo Monteiro as drogas que comprava dos corréus Lucas Fagundes e João Marcos. Ademais, tinha estreita relação com a denunciada Taiamma, com quem mantinha laços amorosos e de traficância conjunta. Taiamma, por sua vez, antes de namorar Jean e com ele traficar, guardava drogas para o traficante Uéberson dos Santos Filho.

As testemunhas alegam que, também ligado a Jean, o apelante Maurício também praticava atos de venda, guarda e entrega de entorpecentes. Este possuía relacionamento amoroso com a corréu Anália, que era responsável por retirar e guardar drogas após a prisão do suspeito Lucas.

Caio, por sua vez, adquiria substâncias entorpecentes de Aroldo e as distribuía em Castelo e Jerônimo Monteiro, em parceria com Manoel.

Por fim, as testemunhas enfatizaram, ainda, que, quanto à acusada Chirlei, embora esta tenha negado sua participação no crime, existem elementos concretos oriundos da interceptação que indicam sua intenção de dar continuidade à traficância após a prisão de seu marido, Aroldo.

Destaca-se, ainda, que os acusados João Marcos, Jean, Jorge, José, Maurício, Caio, Wilson e Anália confessaram a prática do crime de tráfico de drogas a eles imputado.

Ressalta-se que, embora alguns dos apelantes tenham negado a prática dos crimes, subsistem trechos de confissões e diálogos por eles vocalizados que refutam tais alegações.

Assim, considerando-se os depoimentos das testemunhas supracitadas, a confissão dos oito acusados supracitados e a coerência destas provas com os demais elementos juntados aos autos, principalmente os trechos extraídos da interceptação telefônica realizada, conclui-se que os acusados, de fato, cometeram os crimes a eles imputados, de modo que não há como acolher o pleito absolutório e, consequentemente, deve ser afastado também o pedido de desclassificação.

Quanto ao pedido de reconhecimento da suposta inimputabilidade da acusada Taiamma
, sem razão.

A acusada alega que deve ser reconhecida a sua inimputabilidade penal, ou, ao menos, sua semi-imputabilidade, dada a sua suposta incapacidade de se autodeterminar de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato, em função de acometimento de doença psiquiátrica.

Para tanto, aduz a defesa técnica que a ora apelante foi civilmente interditada por sentença (Id. 3837459) proferida pelo mesmo Juízo a quo, em que se reconheceu ser ela “relativamente incapaz para praticar, em seu próprio nome, atos de natureza patrimonial e negocial”.

Ademais, colaciona documentos (Id. 3837657 e Id. 3837677) a partir dos quais afirma que, no bojo de incidente de insanidade (nº 0036745-78.2018.8.08.0024) instaurado no âmbito da ação penal nº 0005718-77.2018.8.08.0024 em que denunciada por crime de homicídio qualificado, foi constatada a presença de doença mental descrita como Transtorno Afetivo Bipolar não especificado – CID 10 F 31.9, de modo que a parcial capacidade de se determinar gerou a redução da pena pela semi-imputabilidade, nos moldes do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

Contudo, no presente caso, verifico que não há elementos suficientes para reconhecer a inimputabilidade penal da acusada, sendo descabida a pretensão de transposição automática dos efeitos resultantes da interdição civil ou da semi-imputabilidade declarada em distinta ação penal.

A sentença (Id. 3837459) que decretou a interdição da apelante se limitou a efeitos civis, registrando, para mais, ser relativa, e não absoluta, a incapacidade observada. Dessa forma, quedou explícito do decisum judicial a restrição à prática de atos de natureza patrimonial e negocial, situação que não conduz com a incapacidade de natureza penal – inimputabilidade –, que ostenta concepções próprias e que é averiguável, na seara do processo criminal, por meio do incidente de insanidade mental.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

[...] O acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento, e, ainda, de que a interdição civil é válida apenas em relação aos atos da vida civil do acusado, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. Precedentes 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no AREsp n. 2.027.514/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)

Assim, depreende-se que a interdição civil não conduz à conclusão imediata, uma vez que a inimputabilidade deve ser aferida em competente, específico e apartado exame médico-legal, nos termos do que dispõem os artigos 149 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Quanto a este exame, destaca-se que a instauração e realização do incidente de insanidade mental constitui faculdade do Magistrado, conforme a existência de fundada dúvida acerca da higidez psíquica da acusada. Portanto, não pode ser considerada ilegal a ausência de constatação de inimputabilidade, motivo pelo qual não deve prosperar a alegação sustentada pela defesa.

Quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena, têm parcial razão as defesas.

Quanto ao acusado Matheus Silva de Moura:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Lucas Fagundes Soares:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado somente seus antecedentes, uma vez considerado que o acusado ostenta sentença condenatória transitada em julgado referente aos autos de n. 0000475-69.2020.8.08.0029, conforme certidão de folha 1.837.

Tendo em vista o que foi destacado acima, o Magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Contudo, tal elemento foi utilizado para exasperar a pena-base e para incidir na forma da agravante da reincidência, motivo pelo qual neutralizo a circunstância acima e fixo a pena-base em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante referente à reincidência, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, de modo que fixo a reprimenda intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena supracitada definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Aroldo Augusto Davel Silva:

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Quanto ao acusado João Marcos dos Santos Ferreira:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas devem ser mantidas como desfavoráveis, visto que foi devidamente comprovado que o acusado exercia posição de chefia no tráfico de drogas da cidade.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau limitou-se a sustentar que foram comercializadas substâncias de alto poder lesivo e capacidade de viciar, fato que é inerente ao tipo penal.

Assim, considerando-se a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante previstas no artigo 65, III, “d", do Código Penal, referente à confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem agravantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Jean Barros de Oliveira:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tern constituIdo, nos ültimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante previstas no artigo 65, III, “d", do Código Penal, referente à confissão espontânea, contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem agravantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto à acusada Taiamma Bitencourt Nunes:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis à acusada sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade da acusada, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tern constituIdo, nos ültimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação da acusada à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis à acusada. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Jorge Martins Fontes Correa:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante previstas no artigo 65, III, “d", do Código Penal, referente à confissão espontânea, contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem agravantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Maurício Gomes de Souza:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante previstas no artigo 65, III, “d", do Código Penal, referente à confissão espontânea, contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem agravantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Thiago da Silva Rodrigues:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao acusado José Paulo Flores:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos antecedentes, verifico que estes também devem ser neutralizados, uma vez que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se da mesma condenação para também fazer incidir a agravante da reincidência.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas devem ser mantidas, uma vez que foi devidamente demonstrado que o acusado ocupava posição de chefia no tráfico de drogas da região.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a existência de somente uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Incidiram a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, motivo pelo qual procedo à compensação.

O Magistrado de primeiro grau, agindo corretamente, deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, analisando as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado seus antecedentes, motivo pelo qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Contudo, verifico que, posteriormente, utilizou-se da mesma condenação para fazer incidir a agravante da reincidência, motivo pelo qual neutralizo a circunstância supracitada e, por consequência, fixo a pena-base em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Incidiu a agravante da reincidência, motivo pelo qual fixo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1330 (mil trezentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Caio Vicente Diniz:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante previstas no artigo 65, III, “d", do Código Penal, referente à confissão espontânea, contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem agravantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Manoel Severiano Garcia Júnior:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incidiu corretamente em favor do acusado as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, “d", do Código Penal, referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa. Contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem agravantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, referente à menoridade relativa. Contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Wilson Paulo Basílio:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incidiu corretamente em favor do acusado as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, “d", do Código Penal, referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa. Contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem agravantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, referente à menoridade relativa. Contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto à acusada Chirlei Sandre de Alvarenga:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis à acusada sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade da acusada, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação da acusada à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis à acusada. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Renan Silva da Rocha:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de justificativa extremamente genérica para fundamentar a exasperação da pena: “as circunstâncias do crime também merecem valoração negativa, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem”.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o julgador não apresentou qualquer justificativa para a sua negativação.

Assim, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no artigo 65, incisos I, do Código Penal, referente à menoridade relativa. Contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem agravantes.

O Magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a condenação por associação para o tráfico, que, por caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa, afasta o privilégio.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma das circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao acusado. Contudo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão sem qualquer justificativa para tanto, motivo pelo qual fixo-a em seu valor mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, referente à menoridade relativa. Contudo, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena-base no valor anteriormente fixado.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando-se o concurso de crimes, resta a reprimenda definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto à acusada Anália Silva de Lucca:

Artigo 33, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis à acusada sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Analisando-se a culpabilidade da acusada, verifico que esta não pode ser considerada em seu desfavor, visto que o julgador utilizou-se de argumento genérico e inerente ao tipo penal para justificar a exasperação da pena: “A culpabilidade merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação”.

Por este motivo, neutralizo-a.

Quanto aos motivos do crime, mais uma vez, o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal para considerá-los como negativos: “o móvel do crime é o lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, que se tem constituído, nos últimos tempos, no flagelo da sociedade, em que milhares de pessoas vem experimentando o imensurável malefício das drogas”.

Deste modo, neutralizo a circunstância acima.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas devem ser mantidas como desfavoráveis, visto que foi devidamente comprovado que a acusada exercia posição de chefia no tráfico de drogas da cidade.

Por fim, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser neutralizadas, visto que o Magistrado de primeiro grau limitou-se a sustentar que foram comercializadas substâncias de alto poder lesivo e capacidade de viciar, fato que é inerente ao tipo penal.

Assim, considerando-se a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Incidiu corretamente em favor do acusado a circunstância atenuante previstas no artigo 65, III, “d", do Código Penal, referente à confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem agravantes.

Incidiu corretamente a causa de diminuição referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, de modo que resta a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a inexistência de causas de aumento.

Fixo o regime inicial aberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, não possui razão a defesa de Jean.

Isso porque a pena definitiva foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, de modo que não foi preenchido o requisito previsto pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ademais,
quanto aos pedidos feitos pelas defesas de Caio e Manoel acerca da realização da detração penal
, também sem razão.

A realização da detração penal é de competência do Juízo da Execução, somente sendo cabível sua realização na fase de conhecimento quando possibilitar a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o correspondente ao quantum da pena definitiva.

Contudo, verifica-se que a pena de ambos os acusados foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e, portanto, o regime já foi alterado para o semiaberto.

Ademais, ressalta-se que a detração do tempo de prisão provisória não influencia no abrandamento do regime inicial dos apelantes, motivo pelo qual não há como acolher o pleito das defesas.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
, sem razão as defesas de Maurício, Jorge, Lucas, Matheus, Caio, João Marcos e Manoel.

Não há que se falar, nesse momento, em concessão do direito de recorrer em liberdade
quando os acusados passaram por toda a instrução criminal custodiados, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal, entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,

DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para revisar a dosimetria da pena dos acusados, reduzindo-lhes as reprimendas e adequando os regimes iniciais de cumprimento de pena.

Considerando o exercício da tutela dativa em prol da recorrente Chirlei,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)